Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA DEVEDORA. INVENTÁRIO ENCERRADO PORQUE NÃO ENCONTRADOS BENS A PARTILHAR. POSSIBILIDADE DE FUTURO RECONHECIMENTO JUDICIAL DE CRÉDITO EM FAVOR DA DEVEDORA FALECIDA. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DADA A AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTA EM QUE INCLUÍDOS PELO EXEQUENTE VALORES NÃO ABARCADOS PELO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE NECESSÁRIO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE CONTABILIZADAS BEM COMO DOS ENCARGOS E ATUALIZAÇÕES COMPUTADOS RELATIVAMENTE A TAIS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prolatada sentença nos autos de processo de inventário, que se limita a extinguir o feito em razão de não terem sido identificados, naquele momento, bens a inventariar deixados pela falecida, genitora dos recorrentes, e estabelecida tal disposição sem que os herdeiros tenham instaurado inventário negativo, tem-se provimento judicial desprovido de análise aprofundada a justificar a formação de coisa julgada material, uma vez que inexistente instrumento hábil a atestar a inexistência de bens a serem inventariados, em especial quando demonstrada a possibilidade de que a autora da herança e devedora receba créditos se exitosa sua posição processual em outros feitos judiciais.
2. Hipótese em que deve ser reconhecida a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença instaurado em desfavor de sua genitora, devedora falecida e autora da herança. De qualquer sorte, enquanto não houver a transmissão dos bens deixados em herança pela devedora aos herdeiros, não lhes poderá ser exigido o pagamento de quaisquer dívidas de responsabilidade da falecida, porquanto os filhos não podem responder com seus bens pessoais pelos débitos não quitados por sua genitora até a data de seu óbito. Inteligência dos artigos 1.792 e 1.797, ambos do Código Civil.
3. Não se reconhece a prescrição intercorrente à míngua do preenchimento dos requisitos previstos no art. 921 do CPC e porque sequer foi proferida decisão sobrestando o andamento do processo.
4. Excesso de execução verificado pela indevida cobrança de verbas não espelhadas no título executivo e pela inclusão na conta do valor a pagar de atualização dessas importâncias, além de outros encargos incidentes sobre tais quantias. Decote necessário.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.